Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725928-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: QUELINE HELENA DE SOUZA PIRES RODRIGUES, RODRIGO ELOY DE SOUZA COELHO RÉU ESPÓLIO DE: ALTAIR PIRES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Rodrigues de Souza contra decisão do juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 240766419 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Altair Pires de Oliveira, processo n. 0709459-21.2025.8.07.0007, nomeou como inventariante a herdeira Queline Helena de Souza Pires Rodrigues. Em razões recursais (Id 73386449), alega ser filho da falecida, estar na posse do imóvel que compõe o espólio e ser responsável pela administração dos bens a inventariar. Invoca a preferência legal para ser nomeado como inventariante, nos termos do art. 617, II, do CPC. Diz ser Queline Helena de Souza Pires Rodrigues neta da de cujus, motivo pelo qual carece ela de legitimidade para assumir em seu lugar (do agravante) o encargo de inventariante. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por ser próprio, tempestivo e estar em consonância com os requisitos legais do art. 1.015, inciso I, do CPC; b) A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada de ID 240766419, que nomeou a Sra. QUELINE HELENA SOUZA PIRES GALVÃO como inventariante nos autos do processo no 0709459-21.2025.8.07.0007, garantindo-se a regularidade da nomeação nos termos do art. 617 do CPC; c) A intimação dos Agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, conforme art. 1.019, inciso II, do CPC; d) Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, com o consequente reconhecimento do direito do Agravante FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA à nomeação como inventariante, por ser herdeiro de primeiro grau e estar na posse e administração do espólio desde o falecimento da de cujus, nos termos do art. 617, inciso II, do CPC; e) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com base na declaração de hipossuficiência já acostada aos autos de origem (ID 237803347); Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ao Id 73413134, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Petição do recorrente (Id 73521836) requerendo a juntada dos documentos de Ids 73521839 a 73521845. A decisão unipessoal de Id 73617187 de minha Relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita ao recorrente. Preparo regular (Id 73658599). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Reputo presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão recorrida, dada a absoluta falta de fundamentos a justificar a legitimidade da pessoa de Queline Helena Souza Pires Galvão, ora agravada, para requerer a abertura do inventário e partilha dos bens deixados por falecimento de Altair Pires de Oliveira e ser nomeada inventariante. De fato, a agravada, ao solicitar a abertura de inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus, acusou o agravante por não fornecer, conquanto herdeiro, documentos e informações essenciais para a instrução desse processo (Id 232991394 do processo de referência). Ordenada a emenda da peça vestibular (Id 233205306 do processo de referência), antes mesmo de ser atendida essa determinação, o agravante se habilitou nos autos (Id 233717711 do processo de referência) alegando ser herdeiro e estar na posse dos bens do espólio. Disse residir no imóvel a ser inventariado e ter preferência legal para assumir a condição de inventariante, nos termos do art. 617, II, do CPC. Determinada nova emenda à petição inicial (Id 237183517 do processo de referência), a decisão agravada declarou aberto o inventário e nomeou como inventariante a agravada, Queline Helena Souza Pires Galvão, sem, contudo, considerar as alegações aduzidas pelo agravante quanto a sua preferência legal para atuar como inventariante. Ressalte-se ser plenamente possível ao magistrado excetuar a ordem de preferência elencada pelo diploma processual civil nas hipóteses em que as peculiaridades do caso concreto assim o recomendem. Todavia, as decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. A decisão agravada nomeou a herdeira, ora agravada, como inventariante sem tecer qualquer consideração acerca dos motivos que levaram o julgador a nomeá-la, tampouco quanto aos argumentos levantados pela parte recorrente acerca da (in)correção de tal nomeação. Não há uma linha – uma palavra sequer – que remeta às impugnações apresentadas pelo recorrente ou que exponha os motivos que levaram o juízo a quo a nomear a agravada como inventariante. Há, portanto, inegável falta de fundamentação, nos termos da regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) Em sentido semelhante, já decidiu essa c. 8a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura. (Acórdão 1997973, 0731542-83.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu ação de regresso sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Com vistas à satisfação do crédito de que são cessionários, os autores buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir os sócios no polo passivo da demanda, alegando sociedade de fato e confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, configurando negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem considerar os argumentos dos autores à luz da teoria da asserção, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do CPC, sendo nula a sentença que deixa de analisar questão essencial ao julgamento. 4. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos relevantes trazidos pelas partes, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) (Acórdão 1982852, 0725226-54.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante para ver suspensos os efeitos da decisão agravada, que deixou de fundamentar as razões de decidir ao nomear a parte agravada como inventariante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora